Tribunal: TJES
Processo: 5008079-73.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008079-73.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JHONATAN PEREIRA CARVALHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO STJ REDUZINDO PENA EM AÇÃO PENAL DIVERSA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO FORMAL DA GUIA DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA UNIFICAÇÃO SEM CIÊNCIA OFICIAL DO JUÍZO EXECUTÓRIO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO E DA DATA-BASE FIXADA NA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão proferida em execução penal que promoveu a unificação das penas impostas ao apenado, totalizando 14 anos e 09 meses de reclusão, além de multa, fixando o regime inicial fechado e estabelecendo como data-base para futuros benefícios executórios a data da última prisão, ocorrida em 13/12/2023. A defesa sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 928226/ES, reduziu a pena aplicada em uma das ações penais integrantes do somatório executório, requerendo a imediata retificação do atestado de pena e o recálculo dos marcos executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível determinar, em sede de agravo em execução, a imediata retificação da pena unificada com fundamento em decisão superveniente do Superior Tribunal de Justiça ainda não formalmente averbada nos autos da execução penal; e (ii) estabelecer se devem ser mantidos o regime fechado e a data-base fixada na data da última prisão após a unificação das reprimendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juízo da execução, ao receber nova guia de execução, possui o dever funcional de proceder à soma e unificação das penas vigentes no sistema, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal.

4. A decisão agravada reflete corretamente o cenário jurídico existente no momento de sua prolação, baseado em guias regularmente expedidas e títulos executivos formalmente válidos.

5. A redução de pena reconhecida em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça somente produz efeitos na execução penal após a devida averbação da decisão superior e a retificação formal da respectiva guia de execução.

6. A inexistência de comunicação oficial da alteração do título condenatório ao Juízo da execução impede a modificação imediata da unificação das penas, sob pena de violação do procedimento regular e configuração de supressão de instância.

7. A superveniência de decisão favorável ao apenado não invalida a decisão unificatória anteriormente proferida, impondo apenas a atualização futura dos cálculos executórios após regular ciência do Juízo competente.

8. O regime fechado mostra-se adequado diante do montante total da reprimenda unificada, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

9. A unificação das penas não altera, por si só, a data-base para concessão de benefícios executórios, devendo prevalecer como marco inicial a data da última prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A redução de pena reconhecida por tribunal superior somente produz efeitos na execução penal após a formal retificação da guia de execução e ciência oficial do Juízo executório. 2. A decisão de unificação das penas baseada em títulos executivos regularmente expedidos não é nula pela superveniência posterior de decisão modificativa da condenação. 3. A unificação das reprimendas pode justificar a fixação do regime fechado quando o total da pena superar os limites legais previstos no art. 33 do Código Penal. 4. A unificação das penas não altera automaticamente a data-base para concessão de benefícios executórios, devendo prevalecer a data da última prisão ou da última falta grave.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 2º, “a”. LEP, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 863704/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 810372/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO D
E EXECUÇÃO PENAL Nº 5008079-73.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: JHONATAN PEREIRA CARVALHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
JHONATAN PEREIRA CARVALHO
contra a decisão de ID 19450267 (mov. 74.1) que, nos autos da Execução Penal, unificou as penas impostas ao apenado e fixou o montante total a ser cumprido em 14 (quatorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de multa.

Em decorrência do
quantum
de pena, o Juízo de origem estabeleceu o regime fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, e fixou como data-base para a concessão de futuros benefícios executórios a data da última prisão do apenado, ocorrida em 13/12/2023.

Em suas razões, ID 19450267 (mov. 93.1), a defesa sustenta, em síntese, que
(i)
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus nº 928226/ES, reconheceu flagrante ilegalidade na dosimetria da pena referente ao processo nº 0008176-92.2022.8.08.0035; e
(ii)
a ordem foi concedida de ofício para reduzir a pena imposta naquele feito para 05 anos e 10 meses de reclusão, afastando vetores judiciais valorados negativamente de forma genérica.

Por esses motivos, pugna pela imediata retificação do atestado de pena a cumprir e pelo recálculo dos marcos executórios.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 19450267 (mov. 121.1), pelo
des
provimento
do recurso.

O Juízo da Execução manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (ID 19450267, mov. 125.1).

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 19787812, pelo
não
p
rovimento
do recurso.

Consta dos autos de origem que, sobrevindo nova Guia de Execução no curso do cumprimento da pena, o Juízo da execução procedeu à soma e unificação das reprimendas impostas ao agravante, originadas das ações penais nº 0008176-92.2022.8.08.0035, 0008444-15.2023.8.08.0035 e 0006549-24.2020.8.08.0035, totalizando a soma em 14 anos e 09 meses de reclusão em regime fechado.

Pois bem. A controvérsia central do presente Agravo em Execução reside na possibilidade de se determinar a imediata retificação do cálculo da pena unificada do recorrente com base em decisão do Superior Tribunal de Justiça, a qual teria reduzido a reprimenda de uma das ações penais que compõem o somatório executório.

No caso em apreço, como dito, o Juízo da Vara de Execuções Penais, ao receber a guia de execução superveniente, promoveu a unificação das reprimendas então vigentes no sistema, alcançando o patamar de 14 anos e 09 meses de reclusão.

Essa operação consolidou o cenário processual existente naquele momento específico, não caracterizando qualquer ilegalidade, mas sim o cumprimento de um dever funcional imposto ao magistrado da execução.

Por sua vez, a tese defensiva ampara-se no argumento de que uma ordem de
Habeas Corpus
concedida pelo Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena do processo nº 0008176-92.2022.8.08.0035.

Ocorre que, para que a alteração do
quantum
condenatório irradie efeitos na execução penal, é imprescindível que o Juízo competente promova a devida averbação da decisão superior e expeça a respectiva retificação da Guia de Execução.

Na hipótese, a decisão agravada refletiu o retrato do título executivo no momento de sua prolação, sem o conhecimento da retificação da pena em instância superior, uma vez que esta ainda não fora juntada aos autos.

Isto é, não há nulidade em um ato jurisdicional que se pauta em documentos oficiais e guias – definitivas, com data de trânsito em julgado – regularmente expedidas.

Anular ou modificar a decisão de unificação antes da formalização da redução na origem configuraria uma subversão do rito procedimental adequado, e, sobretudo neste Tribunal de Justiça, supressão de instância.

Nesta feita, sobrevindo alteração posterior do título condenatório em favor do réu, tal fato não invalida a decisão unificatória pretérita, impondo-se apenas a atualização e retificação dos cálculos assim que o Juízo da execução for devidamente cientificado por meio oficial.

Dessa forma, o recurso não busca corrigir um erro judicial, mas sim antecipar de modo
per saltum
e informal os efeitos de uma decisão que ainda não ingressou oficialmente no acervo da execução penal.

Portanto, caberá à defesa diligenciar junto ao Juízo competente para que a guia seja retificada e enviada à Vara de Execuções, momento em que o magistrado de origem realizará novo atestado de penas, com a devida retificação.

Por fim, no que tange ao regime de cumprimento fixado e à data-base para benefícios, a decisão atuou em conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal , e alinhada ao entendimento acerca da alteração da data-base para benefícios, mantendo o marco como a última prisão em 13/12/2023. Em alinhamento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. DESCONTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública. Precedentes.
2. Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal. 3. Na espécie, com a unificação das penas, o quantum a ser descontado supera 4 anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção de regime diverso do fechado, diante da reincidência do réu e conforme o regramento determinado no art. 111 da Lei de Execução Penal.
4. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no HC: 863704 SP 2023/0384445-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024) – destaquei.

________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MARCO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU FALTA GRAVE . ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RESP N. 1.557.461/SC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias decidiram a questão de acordo com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo a qual a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar.
2. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no HC: 810372 GO 2023/0089374-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) – destaquei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.